Tribunal: TJMT
Processo: 1003845-10.2018.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003845-10.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SATURNINO JUSTINO DE OLIVEIRA - CPF: 027.953.021-87 (EMBARGADO), JOSE TIMOTEO DE LIMA - CPF: 335.846.569-15 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – QUESTÃO ATINENTE À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Logo, a inexistência de qualquer desses vícios impõe a rejeição do recurso.

2.
A razão não acompanha a Embargante, pois a questão suscitada não compete a esta Corte, mas sim ao Juízo
a quo
, que presidirá a fase do cumprimento de sentença e irá averiguar se há necessidade de nomeação de perito especializado ou contador para os cálculos determinados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NA APELAÇÃO N.
1003845-10.2018.8.11.0002
)

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A

com o objetivo de sanar vício no julgamento do Recurso de Apelação interposto em face da sentença que
julgou improcedente o pedido inicial da
Ação Declaratória de Nulidade sobre Reajuste de Plano de Seguro de Vida
ajuizada por
Saturnino Justino de Oliveira
e condenou o Apelante ao pagamento do ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a Embargante alega a existência de omissão no Acórdão
, porque não determinou que a liquidação de sentença seja remetida a um perito atuário e não a um contador, visto que os cálculos dependem de conhecimentos específicos.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que seja sanado o vício apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 21

de fevereiro de 2.022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022